Tribunal: TJPA
Processo: 0812923-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812923-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO CALDAS QUEIROZ

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 213, "CAPUT" CIC ARTIGO 14, INCISO II, DO CPB. INSUGE-SE O AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU Á PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO POR ENTENDER NÃO ESTAREM SATISFEITOS OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. O CRIME DE ESTUPRO SIMPLES, AINDA QUE PRATICADO NA SUA FORMA TENTADA, POSSUÍ NATUREZA HEDIONDA. EXIGINDO-SE C CUMPRIMENTO DE 2/5 (DOIS) QUINTOS DA PENA PARA A OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO

PRETENDIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS COLACIONADOS. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3
a
Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de
THIAGO CALDAS QUEIROZ
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Belém/PA que indeferiu o seu pedido de progressão de regime.

O agravante cumpre pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 213, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do CPB. Aduz que requereu ao juízo a quo a sua progressão ao regime aberto, sendo indeferido por entender o Magistrado não ter cumprido o requerente os requisitos necessários à obtenção do benefício.

Suscita em suas razões que já cumpriu o requisito temporal de 1/6 da pena, bem como, os demais requisitos exigidos.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação magistrado a quo manteve a decisão ora atacada por seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se peto conhecimento e improvimento do presente agravo, por entender que não prosperem as razões recursais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A irresignação do agravante versa sobre a decisão do juízo singular que indeferiu o seu pedido de progressão de regime ao regime aberto, por entender que não satisfaz os requisitos legais exigidos.

Da análise dos autos verifica-se que o agravante foi condenado pelo crime do artigo 213 c/c o artigo 14, inciso II, do CPB a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão (tentativa de estupro). Observa-se que foi custodiado em 15/06/2020

A Lei n
o
8.072/90 considera crime hediondo a prática de estupro, seja na sua forma consumada ou tentada.

Assim, para a obtenção da progressão de regime necessário se faz o cumprimento de 2/5 (dois quintos) equivalente a 40% da pena e não 1/6, corno alega a defesa.

Nesse sentido:

CRIMINAL. RESP. EXECUÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. TENTATIVA. CRIME HEDIONDO. REGIME INTEGRALMENTE

FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. LEI 8.072/90. CONSTTUCIONALIDADE. VEDACÃO LEGAL À PROGRESSÃO E AO SURSIS. INCOMPATIBILIDADE. ART. 226, INCISO III DO CÓDIGO

PENAL.ALEGAÇÃO

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA.

INOCORRÊNCIA. MAJORANTE COM DUPLA JUSTIFICATIVA. RECURSO PROVIDO.

Inviável a discussão acerca da desclassificação da conduta, procedida pelo Tribunal a quo, as que a análise da questão envolveria apurado exame do contexto fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, tendo em Vista o óbice da Súmula n 07/STJ.
Delitos de estupro e atentado e atentado violento ao pudor, inclusive em suas formas tentadas, ainda que cometidos em sua forma simples e mesmo com violência presumida, são considerados crimes hediondos
. Precedentes do STF e desta Corte.

A condenação por delito elencado ou equiparado a hediondo pela Lei n o 8.072/90 deve ser cumprida em regime integralmente fechado, vedada a progressão. Constitucionalidade do art. 2º, § 1º da Lei dos Crimes Hediondos já afirmada pelo e. STF. A imposição legal de regime integralmente fechado é, igualmente, incompatível com a concessão de sursis. Não obstante a diferenciação que sempre se faz entre regime de cumprimento de pena e a sua suspensão condicionai, se a substituição de penas, revigorada pela Lei nº 9.714/90 - é considerada incompatível e inaplicável ao crime de tráfico de entorpecentes, por esta Turma, quanto mais o sursis. Precedentes STJ e STF. Esta Corte tem admitido a causa de aumento de pena do art. 226, inciso III, do Código Penal, aplicável aos delitos contra os costumes, apenas advertindo que, para a incidência da majorante faz-se necessária a comprovação do estado civil do paciente, com a juntada aos autos da certidão do respectivo registro de casamento, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes.

Recurso provido, nos termos do voto do relator.

(RESP n. 766.667/RS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 6/10/2005, DJ de 24/10/2005, p. 378.) grifo nosso.

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃC PARA O CRIME LESÃO CORPORAL GRAVE
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA CRME HEDIONDO.

PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE
1 - O habeas corpus não é a via adequada para o
debate de questões que exijam o reexame do
conjunto fático-probatório, tais como o pedido de absolvição, seja por insuficiência de provas ou pela ocorrência de causa excludente de antijuridicidade latrocínio tentado para o delito de lesão corporal grave.

2 - A constatação da atipicidade da conduta ao argumento de que a relação sexual teria ocorrido com o consentimento da vítima, também exigiria a incursão detalhada no acervo probatório, vedado, corno dito, em sede de habeas corpus.

3.

De outra parte,
é pacífica a compreensão, no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, de que o estupro e o atentado violento ao pudor, também nas suas formas simples, isto é, das quais não haja resultado lesão corporal ou morte, constituem crimes hediondos, a teor do que dispõe o artigo 1
0
, incisos V e VI, da Lei 8.072/90.

4.

No que se refere ao regime prisional, tenho que a ordem deve ser concedida, visto que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n
o
82.959, declarou,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do S do art. 2
0
da Lei 8.072/90.

5.

Habeas corpus concedido tão-somente para, afastado óbice, reconhecer o direito da paciente à progressão de regime, com a verificação, no Juízo de origem ou no da Execução, da presença dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela legislação de regência.

(HC n. 45.993/SP, relator Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 28/3/2006, DJe de 29/6/2009.) grifo nosso
.

Destarte deve ser mantida a decisão do juízo a quo.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém, 09/08/2022